Tribunal: TJMT
Processo: 1025490-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025490-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BORGES DE LARA PINTO - CPF: 292.795.771-15 (EMBARGADO), JUSCELINO BORGES DE LARA PINTO - CPF: 171.849.241-34 (EMBARGANTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de encravamento nos imóveis do embargante, com fundamento em auto de constatação e demais provas constantes dos autos. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, afirmando que o julgado teria partido de premissa equivocada quanto à existência de estrada vicinal acessível. Requereu também a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao concluir pela inexistência de encravamento dos imóveis do embargante; e (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por eventual caráter protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de encravamento dos imóveis, com base em auto de constatação e documentos dos autos, concluindo pela existência de estrada vicinal que garante acesso a todos os lotes, inclusive aos do embargante.

A documentação juntada aos autos, incluindo fotografias e requerimentos de homologação de partilha firmados pelo próprio embargante, corrobora a inexistência de encravamento e evidencia que o acesso se dá pela via vicinal comum.

A rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração configura uso inadequado da via recursal, não sendo admitida como substitutiva de recurso próprio.

A rejeição do pedido de aplicação de multa se justifica pela ausência de má-fé ou intuito manifestamente protelatório, sendo os embargos apresentados com argumentação técnica e sem reiteração infundada de pleitos já repelidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que analisa de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios do processo não padece de omissão ou contradição, ainda que contrarie os interesses da parte embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado sem a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A imposição de multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de má-fé ou propósito de procrastinação, o que não se verifica quando presentes argumentos técnicos e ausência de reiteração abusiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2o.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1025490-53.2025.8.11.0000

JUSCELINO
BORGES DE LARA PINTO X JOAO VICENTE BORGES DE LARA PINTO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JUSCELINO BORGES DE LARA PINTO,
contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID. 318237387), que
deu provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida.

Em suas razões recursais (ID. 320026380), o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão embargado teria partido da premissa equivocada de que existe estrada vicinal aberta e desimpedida, acessível a todos os herdeiros, o que afastaria o encravamento de seu imóvel.

Argumenta que o auto de constatação do oficial de justiça teria atestado que "a estrada vicinal não está pronta ou utilizável, pois apenas faz divisa com os lotes dos herdeiros, mas não dá acesso direto aos lotes".

Afirma estar "totalmente impedido de acessar seus lotes 03 e 05", alegando que
"hoje, só poderia chegar até eles de helicóptero ou barco pelo Rio Cuiabá. Nem mesmo acesso a pé ou de bicicleta é possível".

Aduz ainda que seria necessário construir nova estrada sobrepondo área alagadiça/pantanosa, o que revelaria a absoluta impossibilidade fática e jurídica de acesso diverso.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões (ID 324132881), JOAO VICENTE BORGES DE LARA PINTO pugna pelo não recebimento dos embargos, por não preencherem os pressupostos necessários, ou, caso recebidos, pelo seu desprovimento. Sustenta que o embargante altera a verdade dos fatos ao afirmar que o oficial de justiça teria atestado que a estrada vicinal não está pronta ou utilizável, quando, na verdade, o auxiliar da justiça teria constatado que não existe empecilho para o embargante acessar seu imóvel, sendo que o embargado jamais cercou qualquer estrada vicinal que dá acesso ao lote do embargante e de seus irmãos.

Argumenta que todos os lotes, inclusive os do embargante, possuem acesso livre e desimpedido pela estrada vicinal, sendo obrigação de cada proprietário realizar estradas internas em seu imóvel. Ressalta que o acesso pela estrada vicinal foi requerido por todos os herdeiros, inclusive pelo embargante, no processo de inventário n. 0001369-28.2015.8.11.0032 (ID. 303312892).

Por fim, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC) e por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A obscuridade ocorre quando o julgado não apresenta clareza em sua redação, tornando difícil a exata compreensão de seu conteúdo. A contradição, por sua vez, manifesta-se quando a decisão contém proposições entre si inconciliáveis. A omissão se dá quando o julgador deixa de apreciar questão relevante sobre a qual deveria ter se pronunciado, seja por provocação da parte ou por imposição legal. Por fim, o erro material consiste em equívocos evidentes na expressão do julgado, como erros de cálculo ou de digitação.

No caso em apreço, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que este teria partido da premissa equivocada de que existe estrada vicinal aberta e desimpedida, acessível a todos os herdeiros, o que afastaria o encravamento de seu imóvel.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado não padece dos vícios apontados pelo embargante.

Com efeito, o que se depreende das contrarrazões apresentadas é que o acórdão embargado analisou adequadamente a questão relativa ao acesso aos imóveis do embargante, concluindo, com base no auto de constatação realizado pelo oficial de justiça (ID. 314978358), que não há encravamento dos lotes pertencentes ao embargante, uma vez que existe estrada vicinal que dá acesso a todos os lotes, inclusive aos de propriedade do embargante (lotes 3 e 5).

As fotografias juntadas pelo embargado em suas contrarrazões corroboram essa conclusão, demonstrando que cada lote é identificado e possui acesso livre e desimpedido pela estrada vicinal, não existindo qualquer empecilho para o acesso aos imóveis do embargante.

Ademais, conforme destacado pelo embargado, o próprio embargante, juntamente com os demais herdeiros, requereu a homologação da partilha no processo de inventário n. 0001369-28.2015.8.11.0032, estabelecendo que o acesso a todos os lotes se daria pela estrada vicinal (
IDs
. 303312890 e 303312892).

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado, pois este analisou adequadamente a questão relativa ao acesso aos imóveis do embargante, concluindo, com base nas provas dos autos, que não há encravamento dos lotes pertencentes ao embargante.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se admite nesta via recursal.

Como é sabido, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem à modificação do julgado que não se enquadre nas hipóteses legalmente previstas. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos declaratórios não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para veicular mera insatisfação com o resultado do julgamento.

No caso em tela, o embargante busca, na verdade, a reforma do acórdão embargado, pretendendo que este Tribunal reconheça o encravamento de seus imóveis, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

No tocante ao pedido de aplicação de multa ao embargante com fundamento no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, rejeito a pretensão
.

Os embargos de declaração, conquanto não acolhidos quanto ao mérito, não se revelam manifestamente protelatórios, pois demonstram esforço argumentativo do embargante em esclarecer omissões e contradições que, a seu ver, poderiam comprometer a coerência e a completude do julgado. Ainda que tais alegações não tenham sido acolhidas, não se vislumbra abuso do direito de recorrer nem intuito evidente de procrastinação
.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Superiores exige evidente má-fé ou propósito dilatório inequívoco para a imposição da penalidade prevista, o que não se configura na espécie
, sobretudo diante do teor técnico da petição e da ausência de reiteração infundada de argumentos já repelidos.

Dessa forma, afasto a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, mantendo-se o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO

aos d
e
claratórios
mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025